Tribunal: TJBA
Processo: 8012600-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012600-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDA REIS SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANNELISE THEREZA VASCONCELOS RIBEIRO

AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CLEBER SILVA MACEDO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO POR EXISTÊNCIA DE AÇÕES PREJUDICIAIS. EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES TRABALHISTAS EM FACE DO ESPÓLIO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, que determinou a suspensão do processo de inventário até o deslinde de ações judiciais mencionadas nas primeiras declarações, com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da decisão que determinou a suspensão do inventário, diante da existência de execuções fiscais, trabalhistas e ações possessórias, que poderiam influenciar a partilha de bens, e se tal suspensão representaria violação aos direitos patrimoniais dos herdeiros e da meeira.

III. Razões de decidir: A suspensão do inventário está respaldada na existência de litígios externos que impactam diretamente a formação do ativo e passivo do espólio, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. A medida visa resguardar o interesse dos credores e garantir a higidez da partilha, evitando distribuição indevida de bens antes da quitação das dívidas. A alegada vulnerabilidade da meeira não justifica, por si só, a retomada do inventário, especialmente diante da ausência de prova de prejuízo concreto decorrente da suspensão. A própria complexidade patrimonial e os litígios autônomos reforçam a necessidade de cautela no andamento do inventário.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a suspensão do processo de inventário quando houver ações judiciais em curso cujo desfecho possa influenciar na partilha dos bens. A proteção dos credores e a correta apuração do patrimônio do espólio justificam a medida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012600-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a GILDA REIS SOUZA DA SILVA E OUTROS e como agravado MONIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça